Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL. SOCIEDADE EM COMUM. PACTUAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM NOME DE UM DOS SÓCIOS. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA UM DOS SÓCIOS. RESSARCIMENTO PELOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES ANTERIORMENTE PAGOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o autor ajuizou a presente ação narrando, em síntese, que foi demandado em ação de cobrança por débito referente a aluguéis e acessórios relativos a imóvel utilizado por sociedade de fato e que, em razão de arcar integralmente com os valores, deve ser ressarcido, afigura-se que a pretensão se trata de reparação civil, cujo prazo prescricional se orienta pelo disposto no art. 206, § 3o, V, do CC. A despeito dos argumentos recursais, não se cuida de específica ação de cobrança de aluguéis, a ensejar a fixação do termo a quo na data de vencimento, ou de credores não pagos contra sócios ou acionistas após o encerramento da liquidação de sociedade, a atrair a aplicação do prazo prescricional de 1 (um) ano (art. 206, § 1o, V, do CC). Prejudicial de mérito relativa à prescrição rejeitada.
2. O exame do contexto fático-probatório revela que o contrato firmado entre o autor, Gregório Xavier Jacome, e os réus Fábio Mendonça Magliano e Raimundo Sidney Vasconcellos Murrieta objetivava constituir sociedade denominada Ato Armazenamento e Logística em Geral Ltda., conforme minuta do contrato social coligida aos autos, utilizando o imóvel situado na SAAN Quadra 01, número 705, Zona Industrial, Brasília/DF, para fins de desempenho da atividade empresarial desenvolvida por FSC Comércio e Representações Ltda., cujos sócios consistiam em Fábio e Raimundo Sidney, e outras empresas.
3. Extrai-se dos autos que o contrato de parceria foi firmado apenas verbalmente, sem apontamento específico e detalhado das obrigações de cada uma das partes e sem registro do contrato social, o que obsta a verificação do alcance específico das obrigações. Contudo, vislumbra-se que o contrato de locação referente ao reportado imóvel foi firmado somente pelo autor, Gregório Xavier Jacome, e que, ante o inadimplemento de aluguéis com vencimento em outubro e novembro de 2018, houve ajuizamento de ação de cobrança em seu desfavor (processo n. 0738158-84.2018.8.07.0001), acarretando o dispêndio do importe de R$73.648,00 (setenta e três mil seiscentos e quarenta e oito reais).
4. O art. 421-A, caput, do Código Civil, incluído pela Lei n. 13.874/2019, estabelece que “os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais”.
5. Por se tratar de negócio jurídico de parceria que se constituiu verbalmente, sem a formalização de contrato, o acordo existente entre as partes assemelha-se à sociedade em comum, cujo regime jurídico é dado pelos arts. 986 a 990 do Código Civil.
6. Tendo em vista que o art. 988 do CC dispõe que os bens e as dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum, bem como o disposto no art. 990 do estatuto civilista acerca da responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios pelas obrigações sociais, revela-se hígida a r. sentença que condenou os requeridos Fábio Mendonça Magliano e Raimundo Sidney Vasconcellos Murrieta ao pagamento da parte que lhes incumbia proporcionalmente e que foi arcada integralmente pelo autor na ação de cobrança. Acrescente-se que, nos moldes do art. 283 do CC, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores.
7. Quanto ao pedido de compensação do importe despendido pelos réus, ora recorrentes, a título de aluguel nos meses de fevereiro e setembro de 2018, não exsurge possível seu acolhimento, porquanto a coexistência das dívidas ocorreu somente quando o autor arcou integralmente com o débito cobrado na ação de cobrança, ocasião na qual já havia se operado a prescrição quanto à pretensão de cobrança dos réus em relação ao autor. Além disso, como consignado pelo d. sentenciante, “assim como a pretensão do autor quanto aos alugueres adimplidos no ano de 2018, com exceção daqueles que foram objeto do processo judicial, não são mais exigíveis, igualmente não são exigíveis eventuais pagamentos feitos pelos requeridos ao autor tendo o mesmo objeto, efetuados no mesmo ano”.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.